Tribunal: TJES
Processo: 5004539-18.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2021-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004539-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVER TESTA DEVENS
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

28.07.2021

Recurso inominado nº
5004539-18.2021.8.08.0024

Recorrente:
EVER TESTA DEVENS

Recorrido:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Magistrado(a) sentenciante:
Juíza de Direito Fabrícia Bernardi Gonçalves

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EVER TESTA DEVENS contra a sentença de ID nº
1240317
que declarou extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1240334
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1240340
.

Primeiramente, vejamos o dispositivo da decisão de piso:

Trata-se de ação indenizatória c/c pedido de obrigação de fazer em sede de antecipação de tutela em que a parte Autora requer que a Ré promova a alteração do registro de propriedade do veículo automotor de PLACA HCJ7143, RENAVAM 00855409045, para o nome da demandada.

Analisando os autos verifico a ilegitimidade passiva da Ré para responder a pretensão autoral, pelos fatos que passo expor a seguir.

O Autor alega em sua inicial que no dia 13-09-2013, vendeu seu automóvel, para a compradora de nome Jaqueline Santos, por intermédio de financiamento bancário subsidiado pela Requerida.

Ocorre que até a data de hoje o veículo encontra-se no nome do Autor e tal fato lhe gerou aborrecimentos como ter que responder civilmente por acidente automobilístico.

Verifica-se que a Ré apenas financiou a operação de compra e venda da Sra. Jaqueline, não podendo, por isso, ser parte passiva nestes autos, uma vez que não pode ser responsabilizada pela desídia do proprietário do veículo, já que, nos termos do art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, é ele quem deve realizar a transferência. Confira-se:

"Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade; (...)

§ 1º. No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas. (...)".

Na verdade, a obrigação da financeira ré era apenas liberar à a adquirente do veículo o crédito da alienação fiduciária e, depois de quitado o financiamento, liberar o gravame, sendo certo que sua atuação não guarda relação subjetiva com a pretensão inicial.

Impende ressaltar que a obrigação de transferência de registro de veículo no Detran pode ser considerada uma obrigação de fazer personalíssima, já que apenas aquele em nome de quem o veículo encontra-se registrado pode assinar o DUT (documento único de transferência).

É o que se depreende do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, em se tratando de obrigação personalíssima, não é possível a sua imposição a terceiro, devendo ser ressaltado que esta obrigação também caberia ao Autor. Da mesma forma, é o entendimento quanto aos danos decorrentes pela ausência de transferência do veículo para o comprador

Nesse sentido vale destacar as seguintes jurisprudências:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO SEM REGISTRO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE - COBRANÇA, PELO ANTIGO DONO, DE MULTAS E ENCARGOS FISCAIS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA AD CASUSAM DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE, COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA, EMPRESTOU AO ADQUIRENTE OS RECURSOS UTILIZADOS NA AQUISIÇÃO DO AUTOMÓVEL - INEXISTÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Havendo a concessão de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia para a aquisição de veículo, tem-se a existência de dois negócios jurídicos autônomos: (a) o de compra e venda, firmado entre o alienante e o adquirente e (b) o de mútuo com alienação fiduciária em garantia, celebrado entre o adquirente e a instituição financeira.

2. Ante a autonomia dos negócios, não há qualquer vínculo jurídico entre o alienante e a instituição financeira a autorizar a inclusão desta no pólo passivo de demanda destinada a cobrar o pagamento das multas e tributos incidentes sobre o veículo posteriormente à alienação.

3. É desinfluente a ausência de registro, no DETRAN, da transferência do veículo ou da garantia fiduciária, pois esses atos jurídicos nasceram de relações jurídicas das quais jamais foram, concomitantemente, partes a instituição financeira e o alienante.

4. O banco que, com garantia de alienação fiduciária, financia a aquisição de um veículo sem o registro da transferência e da propriedade fiduciária no DETRAN não é parte legítima para ação movida pelo antigo proprietário, que busca o pagamento dos débitos fiscais e de multas contraídos após a venda. 5. Recurso especial provido. (STJ - 25928 / RS Relator Ministro MASSAMI UYEDA TERCEIRA TURMA DJe 08/06/2009).

EMENTA: AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER POR DANOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA. A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, bem como indenizar danos decorrentes da ausência de transferência.

(TJ-MG - AC: 10702140672800002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 02/04/2019).”

Isto posto, por causa da ilegitimidade passiva, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, VI do CPC.

Sem condenação no pagamento de despesas processuais, por não estar configurada a litigância de má-fé , nem qualquer oura hipótese legal permissiva.

P.R.I..

O recorrente alega, em apertada síntese, que a responsabilidade da regularização do registro do veículo é da financiadora, não havendo que se falar em ilegitimidade da empresa. Assim, requer a reforma da r. sentença, julgando-se integralmente procedentes os pedidos autorais.

Por sua vez, a empresa recorrida, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.
Explico
.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, o recorrente afirmou ser o antigo proprietário do veículo VW GOL 1.0, 2005, placa HCJ7143, RENAVAM 00855409045, o qual foi vendido à Sra. Jacqueline Santos por intermédio de financiamento bancário realizado pela recorrida. Ocorre que não foi feita a transferência de propriedade do veículo no prazo e, com isso, o recorrente foi responsabilizado por acidentes automobilísticos após a venda.

Pois bem.

Inicialmente, é importante destacar que o proprietário deve adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo em trinta dias, no caso de transferência de propriedade, conforme artigo 123 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Ressalta-se, ainda, que o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que
“no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”
.

Nesse sentido, após atenta análise dos documentos juntados aos autos, restou comprovado que apesar do recorrente realmente ter realizado a alienação do bem em questão, a Instituição Financeira somente prestou serviços quanto à transação de compra e venda. Na mesma perspectiva entendem os Tribunais Pátrios:

AÇÃO COMINATÓRIA - TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - ART. 123 DO CTB. A instituição financeira, que concedeu crédito ao comprador do veículo, não tem legitimidade para figurar no pólo passivo da demanda em que se pretende obrigação de efetuar a transferência de propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito. (TJMG - Apelação Cível 1.0027.14.019782-6/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015).

Assim sendo, a obrigação da empresa se limita a liberação de crédito e, após a devida quitação do financiamento, retirar o gravame do bem. Portanto, não há que se falar em responsabilidade da recorrida para regularizar o registro de propriedade do bem perante o Detran.

Destarte, concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
, por julgar ser ilegítima a Instituição Financeira para integrar o polo passivo da demanda.

Ante o exposto, sem mais delongas, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor corrigido da causa, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.